Tribunal: TJSP
Processo: 0015523-87.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015523-87.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Fixaram a
pena do réu Agnaldo Rodrigues da Silva em um (1) ano de reclusão, no regime
aberto, e dez (10) dias-multa, no piso legal, substituída a privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período, passando tal esclarecimento a integrar o V.
Acórdão de fls. 143/149. Intime-se e Comunique-se. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015523-87.2015.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 43.819
APELAÇÃO No 0015523-87.2015 São Bernardo do Campo
APELANTE: AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 112/113-vo, cujo relatório se
adota, da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo, Agnaldo Rodrigues da Silva, por infração ao artigo 155, §
4o, inciso II, do Código Penal, foi condenado à pena de dois (2)
anos de reclusão, no regime aberto, e dez (10) dias-multa, no
valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação
pecuniária consistente em entrega de uma “cesta básica”, no
valor de um salário mínimo, à entidade cadastrada no douto Juízo
da Execução.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição
por falta de provas suficientes. Subsidiariamente, requereu o
afastamento da qualificadora (fls. 116/120).
As contrarrazões encontram-se às fls. 122/124.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça convocado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015523-87.2015.8.26.0564 -Voto no
3
Segunda Instância, em seu Parecer de fls. 132/135, opinou pelo
improvimento do recurso.
Em anterior julgamento datado de 8 de junho de 2017,
esta Colenda Câmara, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo para afastar a qualificadora, desclassificando a condenação para furto simples, e
determinando a baixa dos autos à origem para abertura de vista
dos autos ao Ministério Público, a fim de se manifestar sobre a
Lei no 9.099/95, oportunizando eventual oferecimento de proposta
de suspensão condicional do processo. Acórdão este de relatoria
do e. Des. Maurício Valala o qual, à época, auxiliava esta Câmara
(fls. 143/150).
Com os autos na origem, o “Parquet” entendeu pelo
cabimento do benefício previsto no artigo 89 da supracitada Lei e
requereu designação de audiência preliminar para oferecimento
da respectiva proposta de suspensão do processo (fls. 159).
Realizada a audiência, a proposta de suspensão do
processo foi aceita pelo réu e por seu defensor sendo, então,
homologada pelo MM. Juiz de Direito, ficando, assim, suspenso o
curso do processo e do prazo prescricional (fls. 166/166-vo).
Diante do descumprimento das obrigações impostas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015523-87.2015.8.26.0564 -Voto no
4
o Ministério Público requereu a revogação do benefício, que foi
devidamente homologado pelo MM. Juiz “a quo”, com a
determinação de retorno dos autos a esta Instância a fim de ser
fixada a pena (fls. 214/215).
O “Parquet” de Segunda Instância se manifestou
conforme respeitável Parecer de fls. 229/231.
É O RELATÓRIO.
Diante do quanto acima exposto, passa-se, então, a
fixação da reprimenda do ora apelante.
Trata-se de réu primário e de bons antecedentes. As
demais circunstâncias judiciais são favoráveis, como bem
analisado na r. sentença de Primeira Instância.
Fixa-se, assim, a pena-base no mínimo legal, ou seja,
um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, assim tornada
definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras.
Preenchidos os requisitos legais, substitui-se a
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, a
ser fixada perante o douto Juízo da Execução.
Em caso de reconversão, fixa-se o regime aberto.
Dessarte, fixa-se a pena do réu Agnaldo Rodrigues da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015523-87.2015.8.26.0564 -Voto no
5
Silva em um (1) ano de reclusão, no regime aberto, e dez (10)
dias-multa, no piso legal, substituída a privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período, passando tal esclarecimento a
integrar o V. Acórdão de fls. 143/149. Intime-se e Comunique-se.
POÇAS LEITÃO
Relator